Tribunal: TJMT
Processo: 1030502-82.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030502-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JHONI ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.110.541-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, ajuizados em face de execução de cédula rural pignoratícia, destinada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O agravante sustenta direito ao alongamento da dívida rural e exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, incluindo a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia da execução.

III. Razões de decidir

O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, (i) requerimento expresso, (ii) demonstração do perigo de dano grave e (iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficiente.

O direito ao alongamento da dívida não é absoluto e depende do cumprimento das condições legais.

A ausência de requisitos cumulativos impede a suspensão da execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave e da garantia integral da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, RAI nº 1005579-60.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.06.22.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jhoni Alves dos Santos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente defende, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, a dívida decorre de Cédula Rural Pignoratícia, garantida por penhor, e possui o direito ao alongamento da dívida rural, conforme previsão do Decreto-Lei nº 167/67, Súmula 298 do STJ e outras legislações aplicáveis. Além disso, as intempéries climáticas e crise mercadológica prejudicaram sua capacidade de adimplemento, justificando o pleito de prorrogação da dívida.

Prossegue defendendo a necessidade de retirada e a abstenção de inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito. Aduz que a negativação prejudica gravemente suas atividades, comprometendo o acesso ao crédito essencial para a continuidade da produção rural. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do título e determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito até o julgamento final dos embargos à execução. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 249376166).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id. 250937729), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 250881195), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Jhoni Alves dos Santos, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 77.877,44 (setenta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), oriundos da Cédula Rural Pignoratícia nº40/05359-8 firmada entre as partes.

Diante disso, o executado, ora agravante, opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, alegando que o Banco do Brasil S/A propôs contra ele ação de execução, fundamentada em uma cédula rural pignoratícia no valor inicial de R$ 58.000,00, destinada à aquisição de bovinos e vinculada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Afirma que fatores climáticos, como irregularidade das chuvas, alta nos custos de produção e crise mercadológica, agravados pela pandemia da COVID-19, frustraram a sua atividade de pecuária, resultando em significativa dificuldade financeira. Sustenta que o débito está superdimensionado e que não foi oportunizada a prorrogação do crédito rural, prevista em lei e respaldada pela jurisprudência, configurando a inexigibilidade do título.

Assim, postulou pela concessão do efeito suspensivo aos embargos, a declaração de inexigibilidade do título executivo em razão do direito ao alongamento da dívida rural, a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, a suspensão da execução enquanto se discute o mérito.

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos exigidos pelo artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, que condicionam a concessão de efeito suspensivo à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, além da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (id. 155926417).

Contra essa decisão insurge-se o agravante
defendendo que a dívida decorre de Cédula Rural Pignoratícia, garantida por penhor, e possui o direito ao alongamento da dívida rural, conforme previsão do Decreto-Lei nº 167/67, Súmula 298 do STJ e outras legislações aplicáveis. Além disso, as intempéries climáticas e crise mercadológica prejudicaram sua capacidade de adimplemento, justificando o pleito de prorrogação da dívida.

Prossegue defendendo a necessidade de retirada e a abstenção de inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito. Aduz que a negativação prejudica gravemente suas atividades, comprometendo o acesso ao crédito essencial para a continuidade da produção rural. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do título e determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito até o julgamento final dos embargos à execução. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC
(id. 171235403 – autos de origem).

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS
DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO –
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO – EXEGESE DO ARTIGO 739, 1º-A, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.º do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução
.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução.”
(RAI n. 52.376/2015, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015 – negritei).

In casu
, em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Isso porque, embora a Súmula 298 do STJ reconheça o direito ao alongamento de dívidas rurais, este não é absoluto, sendo condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação especial.

No caso concreto, a primeira vista, o título exequendo não preenche as condições necessárias, uma vez que a Cédula Rural Pignoratícia foi emitida mais de duas décadas após a data limite de 20 de junho de 1995, conforme expresso na legislação mencionada.

Nesse ponto, bem destacou o douto magistrado:

“
03. Inicialmente, verifico que a ação de execução nº 1001761-89.2021.8.11.0015 não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

04. Apesar de a Súmula nº 298 do STJ dispor que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, ao analisar o inteiro teor do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 320.989-RS (2000/0071334-1) que deu origem à referida Súmula, depreende-se que o referido alongamento está condicionado ao atendimento dos requisitos previstos na Lei n. 9.138, de 1995.

05. O referido diploma dispõe em seu art. 5º que “
São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações
,
realizadas até 20 de junho de 1995
:

I - de crédito rural de custeio, investimento ou comercialização, excetuados os empréstimos do Governo Federal com opção de venda (EGF/COV);

II - realizadas ao amparo da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989 - Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO); III - realizadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outros recursos operadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); IV - realizadas ao amparo do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ)”.

06. No caso dos autos, verifico que o crédito exequendo não guarda nexo com nenhuma das hipóteses supra, sobretudo porque a Cédula Rural Pignoratícia foi celebrada mais de duas décadas após 20 de junho de 1995, não havendo que se falar em direito de prorrogar o débito
.

07.
Diante disso, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso de prosseguimento do feito executivo
.
” (id. 171235403 – autos de origem).

Outrossim
, as questões defensivas levantadas pelo agravante, quanto ao direito ao alongamento e abstenção de inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito, constituem matérias afetas ao mérito dos embargos à execução, que demandam análise mais aprofundada na origem, sendo necessária uma incursão processual verticalizada do mérito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – SAFRA FUTURA - TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NÃO CAUSAL – EXEGESE DO ART. 784, III, DO CPC E DA LEI 8.929/1994, §4º - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 919, §1º, DO CPC) - GARANTIA DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

O não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida acarreta o indeferimento do pedido dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de origem.”

(RAI n.

1005579-60.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.06.22 - negritei
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR –INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – TESE NÃO APRECIADA PELO JUIZ SINGULAR – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - FUNDAMENTO EM SENTENÇA QUE CONCEDEU O ALONGAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA RURAL EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Não se conhece de pedido atinente à declaração de incompetência territorial, uma vez que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o art. 919, § 1.º do CPC, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida excepcional e está condicionada à comprovação dos requisitos da tutela provisória e à garantia integral do juízo, de modo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

Na hipótese, ao menos em princípio, a controvérsia que paira acerca da exigibilidade do crédito rural exequendo confere a probabilidade do direito vindicado pela Agravante. Por outro lado, os elementos dos autos não demonstram de forma clara o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou, ainda, a garantia do juízo, não sendo suficiente a mera alegação de indicação de bem a penhora sem a comprovação do deferimento do pedido pelo Juiz singular”.
(RAI n.

1020961-30.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 29.03.22 – negritei).

Nesta trilha, os argumentos apresentados, por si só, não são suficientes para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025